Tribunal: TJDFT
Processo: 0004461-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DISTINTOS. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais o reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
2. Quando as circunstâncias do caso concreto não demonstram a existência de um vínculo especial de lealdade e confiança entre o réu e a vítima, não incide a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
3. A existência de relação de trabalho entre o réu e a vítima não autoriza, por si só, a aplicação da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.